Tribunal: TJSP
Processo: 2130887-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado MATHEUS
VALENTIM RIBEIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitarm os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7.494
Embargos de Declaração no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargado: M.V.R., menor representado por seu genitor A.H.R.
Comarca: São Paulo
Voto no 7.494
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição.
Não configuração. Inexistência de vício. Provimento
colegiado claro, completo e exauriente, devidamente
fundamentado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Amil
Assistência Médica Internacional S.A. contra o acórdão de fls. 390/396 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por M.V.R.,
menor representado por seu genitor A.H.R., deu provimento ao recurso
interposto pelo exequente-embargado, nos termos da ementa que segue
transcrita:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento de sentença.
Decisão que recebeu a impugnação ao bloqueio
realizado, atribuindo o efeito suspensivo pleiteado,
para obstar o levantamento do montante depositado
nos autos. Inconformismo. Acolhimento. Sentença que
fixou a necessidade de reembolso integral das
despesas tomadas pelo autor com suas terapias até
que a ré disponha de rede habilitada tecnicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7.494
para tanto. Requerida que, apenas por ocasião de sua
intimação para pagamento do débito em quinze dias,
nos termos do artigo 523 do CPC, apresentou a
listagem dos profissionais aptos a atender o menor em
sua rede credenciada, o que não retira a
obrigatoriedade de reembolso dos gastos com o
tratamento do autor até o momento. Possibilidade de
levantamento do valor penhorado sem a necessidade
de caução. Pendência apenas de agravo contra a
decisão denegatória de seguimento de Recurso
Especial. Incidência do artigo 521, inciso III do CPC.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
Sustenta a embargante, em síntese, que o aresto
vergastado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a presente
controvérsia sob o enfoque do artigo 525, §10 do CPC, o qual dispõe que “o
valor depositado somente poderá ser levantado quando o Juízo estiver
garantido através de caução idônea e suficiente”. Refere que a medida que
se impõe para o caso é aguardar o trânsito em julgado dos autos, para que, em
sendo confirmado o pleito, se autorize o levantamento do valor ora
perseguido.
É, em síntese, o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no agravo foi analisada integralmente, não havendo que se
falar em contradição ou omissão.
Necessário ponderar que esta Relatoria bem esclareceu
que, em hipóteses como a dos presentes autos, o artigo 520 do NCPC autoriza
a execução provisória do julgado pela parte vencedora, que fica responsável
pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7.494
eventual reversão da condenação, ressaltando que: “com relação à exigência
da mencionada caução para o levantamento de dinheiro depositado, assim
dispõe o Código:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença
impugnada
por
recurso
desprovido
de
efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
(...): IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a
prática de atos que importem transferência de posse
ou alienação de propriedade ou de outro direito real,
ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de
plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:
(...)
III - pender o agravo do art. 1.042 (Redação dada
pela Lei no 13.256, de 2016”
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida
quando da dispensa possa resultar manifesto risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação.
Da leitura de tais dispositivos, não se pode negar que,
não tendo a agravada Amil ao menos alegado
situação financeira desfavorável do exequente ou
outra circunstância que representasse manifesto
risco de grave e difícil ou incerta reparação, não se
mostra razoável que se obste a pretensão do
agravante.
Além disso, nos exatos termos do artigo 521, inciso
III do CPC, ainda pende de julgamento o agravo
interposto contra a decisão denegatória de recurso
especial, datada de 17.07.2020.” (fls. 395/396).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130887-43.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7.494
Como visto, o aresto vergastado bem esclareceu as
razões pelas quais era hipótese de aplicação da dispensa da caução prevista
no artigo invocado pelo ora embargante (artigo 525, §10 do CPC).
Há de se ressaltar que o sistema processual vigente se
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica